Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. RESOLUÇÂO NORMATIVA No 195. ART. 17. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. CONFIRMAÇÃO. MODALIDADE INDIVIDUAL/FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO. TÉRMINO DO CONTRATO. OFERTA. DESNECESSIDADE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. ASSEGURADA. ART. 8o, § 3o, ART. 30 e ART. 31. LEI No 9.656/1998. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. COMÉRCIALIZAÇÃO IRREGULAR. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA INDEVIDA. TRATAMENTO CONTINUADO. PORTABILIDADE. ANTECIPAÇÂO DA TUTELA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor o contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (STJ, Súmula 608).
2. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
3. A obrigatoriedade de disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aplica-se somente se a operadora de plano de saúde coletivo comercializar tais produtos (Resolução no 19 – CONSU, art. 3o). Precedentes.
4. Ainda que se entenda que houve, em verdade, o término do período de prorrogação do plano/seguro saúde coletivo, não caracterizando a rescisão unilateral, é inaplicável a obrigatoriedade de oferta e migração para o plano/seguro individual ou familiar prevista na Resolução no 19/1999 da CONSU, sobretudo quando a operadora/seguradora não disponibiliza no mercado de consumo esse produto. Precedentes.
5. É assegurada a portabilidade de carências ao beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante (Resolução Normativa no 438 da ANS, art. 8o, IV).
6. Os arts. 8o, § 3o, 30 e 31 da Lei no 9.656/1998 não são aplicáveis ao caso em que a operadora não prorroga ou rescinde o contrato de plano de saúde coletivo para readequar as suas atividades às normas aplicáveis, de forma não espontânea, tampouco voluntária, mas em atendimento às determinações da ANS impostas no exercício de sua atividade fiscalizatória.
7. A determinação judicial de manutenção do fornecimento do plano de saúde pela operadora, a despeito das diversas irregularidades constatadas, inclusive comercialização indevida, pode constituir inadequada ingerência do Poder Judiciário na atividade fiscalizadora da ANS. Pode configurar, ainda, incentivo ao descumprimento dos normativos aplicáveis e à permanência da irregularidade, o que, na verdade, deve ser coibido.
8. Ainda que os beneficiários possuam quadro de saúde que demande tratamento continuado, o encerramento do contrato de plano de saúde coletivo, em atendimento às determinações da ANS, não os deixa totalmente desamparados, já que é assegurada a portabilidade de carências.
9. Excepcionalmente, quando a interrupção repentina da cobertura contratada puder causar grave dano aos beneficiários, que sofrem de diversas doenças, a manutenção da antecipação da tutela é devida para garantir a continuidade do tratamento, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Precedente.
10. Recurso conhecido e provido com modulação de efeitos.